Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0703518-59.2022.8.07.0019, movida em desfavor de ANDREZA ALVES MONTEIRO, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n. 1951888/RS e do REsp n. 1951662/RS. Confira-se o inteiro teor: “1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 124282879), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 3. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 4. Este Juízo determinou, em 13.08.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único - ID 132522070). 5. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 137174293, sem cumprir o comando de emenda. 6. Em 02.01.2023 (ID 145409204), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 7. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 146607672). 8. Consigno que, em 02.01.2023, por meio da decisão de ID 145409204, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 9. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 146607672) já apreciado por este Juízo. 10. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 11. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 12. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução.” Inicialmente, sustenta ser indispensável a antecipação dos efeitos da tutela recursal, eis que a sua não concessão acarretará notório prejuízo de ordem material ao Agravante. Aduz que a determinação de suspensão até decisão definitiva do REsp no 1951888/RS e do REsp 1951662/RS (Tema 1.132 do STJ), atentará contra o resultado útil do processo. Em síntese, sustenta que a notificação da mora do devedor foi devidamente enviada ao endereço descrito no contrato e que o aviso de recebimento retornou assinado por terceiro, sendo suficiente para comprovar a mora, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, uma vez que a própria lei não exige recebimento pessoal. Ressalta que foi afastada a determinação de suspensão nacional de todos os feitos que versam sobre a matéria afetada, tema repetitivo no 1.132, não havendo motivo para que os autos permaneçam sobrestados. Narra que a temática de fato submetida a apreciação pelo STJ é a necessidade ou não do recebimento da notificação, definindo se basta apenas o envido da notificação ao endereço informado no contrato, dispensando-se o recebimento (seja pelo próprio destinatário ou terceiro). Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão, devendo ser determinado o deferimento da liminar para regular prosseguimento do feito conforme disposições do Decreto-Lei 911/69. Preparo acostado ao ID 45950386 - Pág. 1. É a suma do necessário. Embora a hipótese em análise não esteja elencada no rol do art. 1.015, é sabido que o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, fixou tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tenho que, dentro da análise da urgência que poderia causar prejudicialidade ao se postergar a decisão para o julgamento de eventual apelação, o presente recurso deve ser conhecido. Ausente decisão sobre o pedido liminar de busca e apreensão, sua análise importaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância, de modo que o recurso deve ser parcialmente conhecido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 08 de maio 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator